Tribunal: TJMT
Processo: 0014720-29.2013.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014720-29.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SILVANA FERMINO TOLEDO - CPF: 019.684.391-02 (APELADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), ALEXTONY GALDINO BARROS - CPF: 004.423.471-62 (APELANTE), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), SUPERCENTER SUPERMERCADOS LTDA - EPP - CNPJ: 10.955.985/0001-62 (APELANTE), DANIEL INOCENCIO DOS SANTOS - CPF: 360.695.578-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXTONY GALDINO BARROS - CPF: 004.423.471-62 (APELADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), SUPERCENTER SUPERMERCADOS LTDA - EPP - CNPJ: 10.955.985/0001-62 (APELADO), SILVANA FERMINO TOLEDO - CPF: 019.684.391-02 (APELANTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), DANIEL INOCENCIO DOS SANTOS - CPF: 360.695.578-24 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS– ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS – PENSÃO ALIMENTÍCIA AFASTADA – INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA PELO PERITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REDUZIDA – TERMO INICIAL DOS JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO (VERBETE SUMULAR 54 DO STJ) – JUROS DOS DANOS ESTÉTICOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO (VERBETE SUMULAR 54 DO STJ) E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO (VERBETE SUMULAR 362 DO STJ) – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada, tendo em vista entendimento pacífico da Corte Superior acerca da responsabilidade solidária do proprietário do veículo.

Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, diante da suficiência de provas nos autos aptas a elucidar a controvérsia.

Inexistência de comprovação da incapacidade parcial ou total da Autora, razão pela qual a condenação ao pagamento de pensão alímentícia até completar 73 anos de idade não encontra amparo.

Indenização por danos morais reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais), diante da qualificação da Autora como desempregada, a ausência de qualificação do primeiro recorrente, a capacidade econômica do Supermercado como E.P.P – Empresa de Pequeno Porte e a comprovação de que foi assistida pelos Requeridos, conforme as diversas notas fiscais e os de pagamentos trazidos com a contestação.

Tratando-se de relação extracontratual, a atualização monetária da indenização por danos morais e estéticos dever ser calculados da seguinte forma: juros a partir do evento danoso, conforme Verbete Sumular 54 do STJ e correção monetária figura desde a data do arbitramento, consoante Verbete Sumular 362 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0014720-29.2013.8.11.0003

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
SUPERCENTER SUPERMERCADOS LTDA – EPP
, juntamente com
ALEXTONY GALDINO BARROS
, bem como por

SILVANA FERMINO TOLEDO
em razão da sentença proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Indenização por Dano Moral e Material
ajuizada por
SILVANA FERMINO TOLEDO
,
julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou os Recorrentes, solidariamente, ao pagamento de:

i) R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais) mensais, a título de pensão alimentícia até a Autora completar 73 (setenta e três) anos de idade, corrigida pelo salário mínimo, a ser paga até o dia 10 (dez) de cada mês. Consignou que as prestações vencidas serão pagas de uma só vez, com juros e correção monetária desde a data do evento danoso;

ii) R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora e correção monetária a contar da sentença;

iii) R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos estéticos.

Por fim, condenou os Recorrentes, também de forma solidária, ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

Irresignados, alegam, preliminarmente, ilegitimidade passiva do segundo Apelante para figurar no feito, uma vez que era mero preposto da empresa e que o automóvel estava em uso exclusivo do supermercado.

Ainda preliminarmente, afirmam que houve cerceamento de defesa, pois a demanda carece da produção da prova oral com a oitiva de testemunhas.

Pugnam pela nulidade da sentença e o retorno dos autos ao Juízo de origem para realização de audiência de instrução e julgamento.

No mérito, sustentam que a Apelada já tinha
limitações físicas por ter sido vítima

de Poliomielite e que o perito constatou evolução parcial das sequelas em apenas 30% (trinta por cento).

Em vista disso, asseveram ser descabida a condenação ao pagamento de pensão alimentícia até o final da vida da Requerente ou, pelo menos que o valor seja proporcional ao percentual do agravamento.

Ademais, insurgem-se a respeito do valor da indenização por danos morais, ao argumento de ser exorbitante, de modo que deve ser reduzida.

Do mesmo modo, aduzem que a fixação dos honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor da condenação é excessivo, razão pela qual comporta redução.

Assim, pugnam sejam acolhidas as preliminares suscitadas ou, no mérito, a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas no ID. 26530982.

Por sua vez, Silvana Fermino também recorre pleiteando a majoração do
quantum
fixado como indenizaçáo por dano moral e que o termo inicial dos juros moratórios seja a partir do evento danoso (06/10/2012).

No mais, sustenta que o Juiz singular deixou de fixar os juros e correção monetária dos danos estéticos.

Pugna pela reforma da sentença nesses aspectos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 26530983.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de março de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR –
ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os primeiros Apelantes sustentam ilegitimidade passiva de
Alextony Galdino, ao argumento de que este era mero preposto da empresa
Supercenter, e que o veículo
estava em uso exclusivo do supermercado.

Do exame dos autos, percebe-se que não existe comprovação de que Alextony Galdino era ou é preposto da empresa Supercenter. O que se vê no ID. 26529973, é que ele figurava como um dos sócios da empresa, tendo cedido sua quota parte a terceiro;
contudo, o documento de alteração contratual está incompleto e

sem data
, o que não serve para afastar a hipótese de que na época do acidente - 2012 - já não era sócio do supermercado.

Ademais, nota-se no Boletim de Ocorrência que Alextony era proprietário do veículo (ID. 26529475 - pág. 2), o que evidencia a responsabilidade solidária, consoante entendimento pacífico da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. LOCADORA DO VEÍCULO (PROPRIETÁRIA) UTILIZADO PELO CAUSADOR DO ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA.
DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. VALOR.

1
.
O proprietário (no caso dos autos, locadora de veículos) responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que conduz automóvel envolvido em acidente de trânsito, uma vez que, sendo este um veículo perigoso, seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Precedentes.

(...)

(STJ. AgInt no REsp no 1748263/SP. Rela. Ministra Maria Isabel Gallotti. 4a Turma. j. em 12/02/2019, DJe 19/02/2019 – sem grifo no original).

Assim,
rejeito
a preliminar
.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR –
CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os primeiros Recorrentes, Supercenter Supermercados e Alextony Galdino, alegam cerceamento de defesa, ao argumento de que a demanda carecia de dilação probatória com a oitiva de testemunhas.

Como é sabido, o cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo seja capaz de prejudicar o debate da questão. S
e a prova preterida for imprescindível para elucidação do caso e ficar comprovado o óbice, estar-se-á diante de sentença nula por violação do devido processo legal.

Na hipótese, vê-se no ID. 26529475 - pág. 2 que no Boletim de Ocorrência consta narrativa incisiva da dinâmica dos fatos,
verbis
: “
o motorista estava de marcha ré no sentido Centro/bairro e não viu a pedestre que estava atrás do veículo atravessando a rua
”.

Logo, diante do que consta no boletim de ocorrência, o qual goza de presunção de veracidade e legalidade, e de todo o arcabouço brobatório produzi, inclusive prova perocoal, conclui-se que a oitiva de testemunhas não era imprescindível para o convencimento do Juiz singular.

Ademais, para afastar a presunção de veracidade do documento lavrado pela autoridade policial, haveria a necessidade de que tivessem sido arroladas testemunhas que presenciaram o acidente, o que não se vislumbra nos autos, haja vista que os primeiros Apelantes pugnaram pela oitiva de forma genérica, sem mencionar a imprescindibilidade do testemunho ou que se tratasse de testemunhas oculares dos fatos (ID. 26529972), o que corrobora a desnecessidade da produção de outras provas.

Acerca da prescindibilidade da prova testemunhal, trago à colação o julgado que segue:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SECAGEM DE FUMO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEVER DO FUMICULTOR DE ADOTAR PROVIDÊNCIA PARA EVITAR O DANO. ESPECIFICIDADE DE SUA CULTURA AGRÍCOLA. NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE GERADOR PRÓPRIO. DUTY TO MITIGATE THE LOSS. “HAND FORMULA”. CHEAPEST COST AVOIDER. ENCARGO DE EVITAR O PRÓPRIO DANO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA ACOLHIDA APENAS EM PARTE. REPARTIÇÃO DOS RISCOS. CAMAQUÃ. JANEIRO DE 2015.

Preliminar de
cerceamento

de defesa rejeitada. O indeferimento de prova testemunhal desnecessária ao convencimento do juiz não caracteriza cerceamento de defesa, visto que compete ao juiz deliberar sobre a necessidade – ou não – de produção de novas provas. (...)

(TJRS. Recurso de Apelação Cível n.o 70083788471. Rel. Des. Eugênio Facchini Neto. 9.a Câmara Cível. Julgado em 02/03/2020. Publicado em 04/03/2020 – sem grifo no original).

Colaciono também julgado deste Sodalício sobre a desnecessidade de provas em audiência de instrução quando os documentos constantes nos autos são suficientes para o deslinde do caso,
verbis
:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA
- SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DA ILEGITIMIDADE ATIVA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - CAUSA MADURA - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CONDIÇÃO DE USUÁRIA NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I, DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Rejeitada a alegação de cerceamento de defesa pela ausência de produção de provas em audiência de instrução e julgamento, uma vez que as provas produzidas nos autos foram suficientes para o julgamento da lide.

2.

Nas ações indenizatórias o titular do direito subjetivo é aquele que sofre os prejuízos, quem alega ter suportado o dano. 3.

Sentença desconstituída. Causa madura. Julgamento do feito com base na autorização estabelecida no artigo 1.013, § 3o, I do CPC.

(...) (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 8019429-85.2016.8.11.0028. Dra Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única. Julgado em 12/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019 – sem grifo no original).

Dessa forma, diante da suficiência das provas juntadas aos autos para o desate da controvérsia, dispensávell se mostra prosseguir na instrução.

Assim,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO -
MÉRITO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
SILVANA FERMINO TOLEDO
ajuizou
Ação de Indenização por Dano Moral e Material
em desfavor de
DANIEL INOCÊNCIO DOS SANTOS
, de
ALEXTONY GALDINO BARROS
, bem como do
SUPERCENTER SUPERMERCADOS LTDA – EPP
e alegou que, em 06/10/2012, por volta das 18h, caminhava pela Rua 08, esquina com a Rua Dinalva Muniz, no bairro Jardim Nova Era, no município de Rondonópolis, quando foi atropelada por Daniel Inocêncio (funcionário da empresa Supercenter), o qual manobrava o veículo em marcha ré.

Relatou que o automóvel era de propriedade do segundo demandado, Alextony Galdino, e que este prestava serviços para a pessoa jurídica Supercenter.

Continuou relatando que sofreu diversas lesões e foi encaminhada ao Hospital Regional de Rondonópolis, dando causa a sequelas definitivas.

Alegou que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do condutor do veículo, cuja responsabilidade é solidária com os demais Requeridos e que, além da dor e sofrimento, ficou impossibilitada de exercer qualquer ofício ou profissão.

Pugnou pela condenação dos Réus ao pagamento depensão alimentícia no valor de R$ 462.260,40 (quatrocentos e sessenta e dois mil, duzentos e sessenta reais e quarenta centavos), bem como indenização por danos morais e estéticos no valor correspondente a 300 (trezentos) salários mínimos.

Em sua defesa, a empresa Supercenter sustentou a tese de culpa concorrente, enquanto que Alextony Galdino suscitou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva.

Diante das diversas tentativas frustradas de citar Daniel Inocêncio, a Autora pediu a desistência da ação em relação a ele, o que foi homologado pelo Juiz monocrático.

Após perícia e manifestação das partes sobre o laudo técnico, os pedidos foram julgados procedentes, com a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva de Alextony Galdino devido ao fato de ser o proprietário do veículo.

No mérito, o Juiz sentenciante não vislumbrou ter ocorrido culpa concorrente da vítima e imputou aos Requeridos a responsabilidade integral pelo evento danoso.

Deferiu pensão alimentícia à Apelada no valor de
R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais) mensais até completar 73 (setenta e três) anos de idade, assim como indenização por danos morais arbitrada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e danos estéticos arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Os Apelantes defendem que a Autora já havia sido acometida pela doença Poliomielite que lhe deixaram sequelas e que suas limitações físicas não tiveram agravos significativos com o acidente. Diante disso, rechaçam a condenação ao pagamento da pensão alimentícia. Alternativamente, entendem que o montante deve ser estipulado de forma proporcional ao agravamento das limitações de que a vítima já era portadora.

Como é cediço, o artigo 950 do Código Civil assegura pensão mensal de caráter alimentar à vítima na hipótese de a ofensa resultar incapacidade total ou parcial.

No caso, inexiste comprovação fática da incapacidade da Autora, vez que o laudo pericial concluiu pela sequela com diminuição de
f
orça em membros inferiores (ID. 26530952 - pág. 2) e nada afirma que esteja incapaz total ou parcialmente.

Além disso, não há nos autos comprovação de que a vítima exercia atividade remunerada, que tenha filhos ou seja provedora do núcleo familiar. Aliás,
na inicial qualificou-se como desempregada e limitou a dizer que “
essa debilidade trará reflexos em sua capacidade laborativa
” (ID. 26529466 - pág. 5). E mais: calculou o valor da pensão ppleiteada sob o seguinte fundamento
: “
01 (um) salário mínimo, presumindo esse valor uma vez que é o mínimo percebido por um trabalhador
” (ID. 26529467 - pág. 2).

Logo, se da perícia não resultou comprovação da incapacidade da Requerente, não há como manter a condenação ao pagamento de pensão alimentícia,
razão pela qual
esse dever deve ser afastado
.

Nesse sentido, trago à colação:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA.
TRATAMENTO MÉDICO-PSIQUIÁTRICO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM O ACIDENTE. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, concluiu que não houve comprovação de incapacidade laborativa, de modo a ensejar fixação de pensão mensal em favor da recorrente
, tampouco que as despesas futuras reclamadas, relativas a tratamento indicado por médico psiquiatra, tenham relação com o acidente. Rever as premissas fáticas que ensejaram tal entendimento encontra óbice na Súmula 7/STJ.

(...)
(AgInt no AREsp 720.814/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 13/12/2019 – sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM
ACIDENTE
DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. COLISÃO ENTRE AUTOMÓVEL GOL E MOTOCICLETA. OBSTRUÇÃO DE VIA PREFERENCIAL. LESÕES GRAVES NO MOTOCICLISTA. CULPA.
PENSÃO

ALIMENTÍCIA
. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. DANOS EMERGENTES
. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANOS ESTÉTICOS. SEGURO OBRIGATÓRIO- DPVAT. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. 1. CULPA.

(...)
2.
PENSÃO

ALIMENTÍCIA
. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. Não se identifica, a partir da perícia médica realizada, qualquer indício de que o autor tenha resultado com redução da sua capacidade laboral, justificando a concessão de pensionamento de forma vitalícia.

Como sustentou o réu/apelante, não houve no laudo pericial qualquer conclusão indicando que o autor esteja inabilitado para a profissão que antes exercia. O fato de o demandante ter trocado de profissão não significa que tal tenha se devido em razão da diminuição da capacidade laborativa para a função de motoboy desempenhada por ocasião do
acidente
, inexistindo nos autos qualquer indicativo de que não possa mais dirigir motocicletas ou quaisquer outros veículos. (...) (TJRS. Recurso de Apelação Cível n.o 70071536221. Rela. Desa. Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout. 12.a Câmara Cível. Julgado em: 27-07-2017. Publicado em 31/07/2017 – sem grifo no original).

No que tange à indenização por danos morais, a Autora recorre e pleiteia sua majoração, enquanto os Requeridos pugnam pela redução.

É sabido que o arbitramento exige bom senso e moderação, atenção à realidade da vítima e às peculiaridades de cada caso, assim como deve guardar proporcionalidade com o grau de culpa e à capacidade econômica das partes.

A propósito, Maria Helena Diniz ensina que:

[...] o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o 'quantum' da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível, tal equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento.
(A Responsabilidade Civil por Dano Moral,
in
Revista Literária de Direito, ano II, no 9, jan./fev. de 1996, p. 9).

Trazendo tais conceitos para o caso concreto, levando em consideração a qualificação da Autora como desempregada, a ausência de qualificação do recorrente Alextony e a capacidade econômica do supermercado como E.P.P – Empresa de Pequeno Porte (ID. 26529973), somado ao fato de haver comprovação de que a vítima foi assistida pelos Apelantes, segundo as diversas notas fiscais e comprovantes de pagamentos trazidos com a contestação (ID. 26529974 a ID. 26529984 - pág. 4
),
tem-se que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) melhor se amolda à situação em apreço.

Cumpre salientar que, em se tratando de
relação extracontratual, os juros devem incidir a partir do evento danoso, conforme Verbete Sumular 54 do STJ, enquanto a correção monetária desde a data do arbitramento, consoante Verbete Sumular 362 do STJ.

Na espécie, o Juiz singular fixou tanto os juros quanto a
correção monetária desde a sentença.
Logo, comporta acolhida o pleito da Segunda Recorrente para que o termo inicial dos juros da indenização por dano moral flua a partir do evento danoso
.

Do mesmo modo, merece ser acolhida a insurgência da Apelante Silvana para que sejam fixados os juros e a correção monetária referente aos danos estéticos, vez que, de fato, o Juiz singular deixou de fazê-lo.

Assim,
os juros dos danos estéticos devem fluir desde o evento danoso, consoante Verbete Sumular 54 do STJ e a correção monetária da data do arbitramento, conforme
Verbete Sumular 362 do STJ).

Em relação aos honorários advocatícios, os primeiros recorrentes Alextony e Supercenter sustentam que é excessivo o percentual fixado em

15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

Entretanto, se considerar a redução da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e dos danos estéticos também arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a verba honorária não se mostra exorbitante, dada a natureza da causa, a tramitação desde 2013 e o trabalho desenvolvido pelo causídico.

Dessa forma, a sentença hostiliza merece reparos no que se refere à pensão alimentícia, ao termo inicial dos juros nos danos morais, bem como a fixação dos juros e correção monetária aos danos estéticos.

Com essas considerações,
dou parcial provimento a ambos os Apelos
e reformo a sentença vergastada para:

i) Afastar a condenação ao pagamento de pensão alimentícia;

ii) Reduzir a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros a partir do evento danoso (
Verbete Sumular 54 do STJ)
e correção monetária pelo INPC

desde a data do arbitramento (Verbete Sumular 362 do STJ);

iii) Fixar os juros de mora de 1 % a.m. referentes aos danos estéticos, contados desde o evento danoso (Verbete Sumular 54 do STJ), bem como correção monetária pelo INPC, com incidência a partir da data do arbitramento (
Verbete Sumular 362 do STJ).

Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais porque, de acordo com o STJ, “
não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso
”. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020